Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0744293-96.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERENILDES CASTRO PADILHA DESPACHO Considerando a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento da Rcl 54.539/DF (ID 42454965) e o esgotamento das providências nesta instância, remetam-se o processo à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019